Tribunal: TJSP
Processo: 1501790-08.2021.8.26.0616
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
Apelação. Receptação. Pleito defensivo objetivando a absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, a fixação da pena no mínimo legal, a imposição de regime inicial menos gravoso e a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Parcial viabilidade. Acervo probatório robusto e coeso, demonstrando ter sido o apelante surpreendido conduzindo veículo produto de furto. Depoimentos

Ementa:
Apelação. Receptação. Pleito defensivo objetivando a absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, a fixação da pena no mínimo legal, a imposição de regime inicial menos gravoso e a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Parcial viabilidade. Acervo probatório robusto e coeso, demonstrando ter sido o apelante surpreendido conduzindo veículo produto de furto. Depoimentos firmes do proprietário do carro e do policial militar responsável pela ocorrência. Não fornecimento da qualificação do suposto vendedor do automóvel, tampouco de documentação regular do carro ou de eventual comprovante relacionado à transação. Compra feita pelo Facebook. Utilização de chave falsa na ignição do veículo. Elementos que permitem a conclusão de que o réu tinha conhecimento da origem ilícita do veículo. Afastamento do pleito desclassificatório. Condenação mantida. Cálculo de penas que comporta reparo. Reprimenda equivocadamente elevada na primeira etapa, considerando a natureza do bem receptado. Não se extrai maior culpabilidade do agente do fato de o bem tratar-se de um veículo. Desvalor ordinário da conduta. Manutenção da exasperação em virtude da prática de delito durante cumprimento de pena decorrente de crime anterior. Maior ousadia do agente e desprezo pela sanção já imposta. Reajuste do respectivo aumento das básicas à fração proporcional de 1/6. Agravante da reincidência devidamente reconhecida. Penas finalizadas em 1 ano, 4 meses e 10 dias de reclusão e 11 dias-multa, calculados no piso legal. Quantidade de pena imposta, reincidência do agente e circunstâncias judiciais desfavoráveis que permitem a manutenção do regime prisional inicial fechado. Impossibilidade de concessão da gratuidade da justiça. Parcial provimento.